Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712743-71.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRE LUIS DIAS FREY RECORRIDAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora, sob o fundamento de que o beneficiário estaria em tratamento médico contínuo. O apelante sustenta a validade da rescisão contratual, alegando cumprimento dos requisitos legais e ausência de comprovação de que o apelado estivesse em tratamento essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi realizado em conformidade com os requisitos legais, especialmente quanto à notificação do beneficiário; e (ii) determinar se há direito à continuidade do tratamento nos termos do Tema 1082 do STJ, bem como a existência de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 9.656/1998 exige que a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo seja precedida de notificação ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, requisito que foi atendido no caso concreto. 4. O Tema 1082 do STJ assegura a continuidade dos cuidados assistenciais apenas para usuários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que arquem com a contraprestação devida. 5. O apelado não demonstrou estar submetido a tratamento contínuo no período que antecedeu a eficácia da rescisão do contrato, apresentando apenas diagnóstico médico emitido cinco meses antes da notificação, sem prova de que a condição exigia tratamento ininterrupto. 6. A ausência de comprovação da necessidade de tratamento contínuo afasta a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso. 7. O cancelamento do plano foi realizado em conformidade com as disposições contratuais e normativas, não configurando ilicitude ou abuso, o que impede a condenação da operadora por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II e III; Resolução Normativa no 509/2022 da ANS; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022; TJDFT, Acórdão no 1896427, 0728761-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 12.08.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, e 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998, sustentando que não foi respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para notificação prévia do cancelamento do plano; c) artigo 8o da RN no 438/2018 da ANS, afirmando que a notificação inadequada inviabilizou seu direito à portabilidade de carências, o que foi, inclusive, negado pela Qualicorp, conforme áudio juntado aos autos; d) artigos 3o da Resolução CONSU no 19/1999 e 1o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, aduzindo que a alegação da Amil de que não comercializa planos individuais na área geográfica do recorrente não a exime de sua responsabilidade, pois a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar, sem cumprimento de novas carências, caso ela comercialize tal modalidade; e) artigos 7o e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a Qualicorp, como administradora, é parte integrante da relação consumerista e, portanto, solidariamente responsável pelas falhas na prestação do serviço, incluindo a comunicação do cancelamento e a oferta de alternativas; f) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que o cancelamento irregular do plano, a notificação ineficaz, o impedimento à portabilidade, a demora no cumprimento da liminar e a cobrança abusiva de boletos causaram profundo abalo psicológico e emocional ao recorrente, configurando dano moral indenizável. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ e do próprio TJDFT, e pleiteia a aplicação do Tema 1.082 do STJ. Nas contrarrazões, a segunda recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB SP 273.843 (ID 74582065). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece seguimento o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 17 da RN no 195/2009 da ANS, 8o da RN no 438/2018 da ANS e 3o da Resolução CONSU no 19/1999, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998, 1o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, 7o e 25, § 1o, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base no invocado dissenso pretoriano, eis que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado no acórdão de ID 70607959 que realizou a distinção entre o caso em análise e o citado precedente. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74582065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021